Tribunal: STF
Processo: ARE 1281675
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 6, p. 5):



    Jogo do bicho - Tipicidade - Constitucionalidade - Não violação ao princípio da intervenção mínima - Costume que não derroga a norma de relevância penal - Improvimento do recurso.



    Os embargos de declaração foram acolhidos, apenas para efeitos de prequestionamento (eDOC 6, p. 37).



    No recurso extraordinário (eDOC 7), interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, caput, da Constituição Federal. Alega-se, em suma, a inconstitucionalidade do art. 58 da Lei de Contravenções Penais por ofensa aos princípios da legalidade e da intervenção mínima. Reafirma-se a atipicidade material da conduta em razão da sua irrelevância penal, especialmente considerando que a conduta é autorizada pelo Estado, maior patrocinador de jogos de azar.



    A Presidência do Colégio Recursal do TJSP inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento na ofensa reflexa à Constituição (eDOC 8, p. 24). 



    No agravo em recurso extraordinário, o agravante pede seja aplicado o Tema 924 da Repercussão Geral (RE 966.177), com o sobrestamento do feito.



    É o relatório. Decido. 



    De início, observo que o recorrente foi condenado pela prática do jogo do bicho, com fundamento no art. 58, § 1º, “b” e “d”, do Decreto-Lei 6.259/1944, à pena de 6 (seis) meses de prisão simples e 10 dias-multa, em regime aberto. A condenação foi mantida pelo Tribunal local.



    Contudo, nas razões recursais, alega-se a inconstitucionalidade do art. 58 da Lei de Contravenções Penais (Decreto-Lei 3.688/1941), por ofensa aos princípios da legalidade e da intervenção mínima. Nesse sentido, verifica-se que as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida, incidindo a Súmula 284 do STF.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Intime-se.



    Brasília, 10 de junho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente